Tribunal: TJES
Processo: 5023116-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023116-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SILVIO JOSE DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS ELEVADOS. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória e concedeu ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita. O ente estatal sustenta que a remuneração mensal do apelado afasta a presunção de hipossuficiência, tornando indevida a concessão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a renda mensal do apelado é suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência e justificar o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de hipossuficiência estabelecida pelo art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova em contrário.

4.
O magistrado possui o poder-dever de averiguar a real necessidade do requerente da gratuidade, podendo indeferi-la caso existam elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

5.
A obtenção de rendimentos mensais líquidos de aproximadamente R$ 14.557,65 demonstra incompatibilidade com a concessão da assistência judiciária gratuita, pois não configura situação de insuficiência de recursos conforme o objetivo da legislação.

6.
A concessão indevida da gratuidade representa prejuízo ao erário e contraria o princípio da boa-fé processual, devendo ser indeferida quando demonstrado que o requerente tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.

2. O magistrado pode indeferir o benefício quando houver elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

3. A percepção de renda elevada, incompatível com a condição de insuficiência de recursos, justifica o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 26/10/2021, DJES 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da sentença do evento 11596935, integrada pela decisão do evento 11596941, proferida pelo magistrado da Vara de Auditoria Militar de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
SILVIO JOSÉ DOS SANTOS
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no mesmo valor dado à causa, porém, isentou-o do pagamento em razão da gratuidade da justiça deferida naquela oportunidade em seu favor.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11596943, o apelante alega, em síntese, que: (I) o recorrido aufere remuneração mensal no valor de R$ 29.570,18 (vinte e nove mil quinhentos e setenta reais e dezoito centavos), o que afastaria a presunção de hipossuficiência; (II) a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade jurídica é relativa e pode ser ilidida mediante a apresentação de elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica do requerente; (III) o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a mera declaração de hipossuficiência não pode prevalecer quando existirem indícios objetivos de capacidade financeira; (IV) a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que a aferição de renda superior a três salários mínimos ilide a presunção de hipossuficiência; (V) a concessão indevida da gratuidade de justiça acarreta prejuízo ao erário público, que arca com as despesas processuais indevidamente dispensadas.

Dessa forma, cinge-se a insurgência recursal ao capítulo da sentença que deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do apelado.

Sobre o tema, estabelece o Código de Processo Civil o seguinte:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, justamente por cuidar-se de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário
. [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021)

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

Isto porque, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse na hipótese de o acervo probatório infirmar a alegação de precariedade econômica e demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

No caso dos autos, o ente público apelante demonstra que o apelante, que exerce o cargo de 1º Tenente QOA PM, e aufere remuneração mensal incompatível com o beneplácito, a qual alcançou a quantia de R$ 29.570,18 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta reais e dezoito centavos) em março de 2024 (fl. 04).

Em consulta ao Portal da Transparência
2
, extrai-se que o apelado atualmente aufere rendimentos líquidos de cerca de R$ 14.557,65 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cindo centavos) ao mês, o que equivale a quase 10 (dez) salários mínimos.

Esse elemento, por si só, evidencia a capacidade financeira do apelado em arcar com as despesas decorrentes do acionamento do Poder Judiciário sem que seja comprometido o seu sustento próprio ou de sua família.

A assistência judiciária gratuita não pode ser ampla a ponto de abarcar situações como a dos autos, em que há incompatibilidade com o pedido de gratuidade judiciária, porquanto evidenciado que a situação financeira do recorrido não se coaduna com a condição de pobreza que a lei pretende beneficiar.

Entender de modo contrário representaria, irrefutavelmente, um indevido alargamento do instituto perseguido, haja vista o pedido de assistência judiciária gratuita ter se tornado uma praxe jurídica.

A concessão indevida da gratuidade representa prejuízo ao erário e contraria o princípio da boa-fé processual, devendo ser indeferida quando demonstrado que o requerente tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença hostilizada no capítulo recorrido e, assim, indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor/apelado, devendo este proceder com o recolhimento das custas processuais e dos honorários advocatícios de que fora inicialmente dispensado.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

2
Disponível em: <https://transparencia.es.gov.br/pessoal>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. sentença hostilizada no capítulo recorrido e, assim, indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor/apelado, devendo este proceder com o recolhimento das custas processuais e dos honorários advocatícios de que fora inicialmente dispensado.